Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1.140.005. TEMA 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. LITÍGIO. ENTE PÚBLICO VINCULADO. CABIMENTO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.140.005 (Tema 1.002).
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
4. Recurso conhecido na parte dos honorários advocatícios e provido, em rejulgamento.